Tribunal: TJPA
Processo: 0878870-34.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878870-34.2020.8.14.0301

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: RODRIGO VIRGOLINO LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0878870-34.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

AGRAVADO: RODRIGO VIRGOLINO LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGADA DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. NÃO EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. SÚMULA 609 DO STJ. CLÁUSULA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO SALDO DEVEDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para condenar seguradora à quitação de 80,45% do saldo devedor de financiamento imobiliário, em razão de invalidez permanente do segurado, decorrente de transtorno esquizoafetivo (CID F25).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a adequação do julgamento monocrático; (ii) a possibilidade de negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente; (iii) a existência de omissão dolosa do segurado; (iv) a validade da cláusula contratual de exclusão; e (v) a correção da indenização proporcional fixada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático revela-se legítimo, nos termos do art. 932, IV, “d”, do CPC, c/c art. 133, XI, “b”, do RITJPA, quando a pretensão recursal se mostra manifestamente improcedente e em confronto com jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

4. A negativa de cobertura securitária fundada em doença preexistente exige a comprovação inequívoca de má-fé do segurado ou a realização de exames médicos prévios pela seguradora, nos termos da Súmula 609/STJ, não se admitindo presunção de ocultação dolosa.

5. Inexistente prova de nexo causal entre patologias anteriormente diagnosticadas e o quadro incapacitante que ensejou a aposentadoria do segurado, não se configura hipótese de exclusão da cobertura securitária.

6. A ausência de exigência de exames médicos prévios transfere à seguradora o risco da contratação, sendo ilícita a negativa de cobertura fundada em alegada doença preexistente.

7. Em contratos de adesão, as cláusulas restritivas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

8. A indenização securitária deve observar a proporção de responsabilidade assumida pelo segurado no contrato de financiamento, sendo correta a fixação do percentual de 80,45% do saldo devedor.

9. As razões do Agravo Interno limitam-se a reiterar os argumentos já deduzidos na Apelação, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não havendo elementos aptos a ensejar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:

1. A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente somente se legitima mediante comprovação inequívoca de má-fé do segurado ou realização de exames médicos prévios pela seguradora, nos termos da Súmula 609 do STJ.

2. A ausência de prova de nexo causal entre doença anterior e o evento incapacitante afasta a exclusão da cobertura securitária.

3. Cláusulas restritivas em contratos de seguro devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

4. A indenização securitária deve observar a proporcionalidade pactuada no contrato de financiamento habitacional.

5. O Agravo Interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática não comporta provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática (ID 32019478) que, ao apreciar a Apelação Cível (ID 8620427), negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital (ID 8620424), a qual julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
RODRIGO VIRGOLINO LOPES
, para condenar a seguradora à quitação de 80,45% do saldo devedor do financiamento imobiliário, em razão de invalidez permanente do autor.

Na origem, o demandante sustentou que celebrou contrato de financiamento habitacional, com adesão a seguro habitacional, vindo posteriormente a ser diagnosticado com transtorno esquizoafetivo (CID F25), o que ensejou sua aposentadoria por incapacidade permanente, sendo indeferido o pedido de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente.

A sentença reconheceu a inexistência de prova do nexo causal entre eventuais patologias anteriores e o quadro incapacitante, bem como a ausência de demonstração de má-fé do segurado, além de consignar que não houve exigência de exames médicos prévios, aplicando, por conseguinte, o entendimento consolidado na Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, para julgar procedente o pedido.

Irresignada, a seguradora interpôs apelação, a qual foi desprovida monocraticamente, ao fundamento de que as alegações recursais não infirmavam os fundamentos da sentença, estando a controvérsia pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No presente Agravo Interno (ID 33309802), a agravante sustenta, em síntese, a inadequação do julgamento monocrático, bem como reitera as teses de existência de doença preexistente, omissão dolosa do segurado na declaração pessoal de saúde e validade da cláusula contratual de exclusão da cobertura securitária.

O agravado apresentou contraminuta (ID 33570058), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Agravo Interno
.

O recurso não merece provimento.

De início, observa-se que as razões do Agravo Interno limitam-se a reproduzir os argumentos já deduzidos na Apelação Cível, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, circunstância que fragiliza a pretensão recursal, uma vez que o manejo do presente recurso exige a demonstração concreta de desacerto da decisão agravada, o que não se verifica.

No tocante à alegada inadequação do julgamento monocrático, não assiste razão à agravante. A decisão foi proferida com fundamento no art. 932, IV, “d”, do CPC, combinado com o art. 133, XI, “b”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, porquanto a pretensão recursal se mostrava manifestamente improcedente e em confronto com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a Súmula 609/STJ, razão pela qual se revela plenamente legítima a atuação singular do Relator.

Superada tal questão, verifica-se que a agravante insiste na tese de negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente e suposta omissão dolosa do segurado, fundamentos que já foram devidamente analisados e afastados tanto na sentença quanto na decisão monocrática.

Conforme expressamente consignado na sentença, não há qualquer prova robusta de que as patologias anteriormente diagnosticadas (CID F41 e F31) guardem relação causal com o quadro incapacitante que ensejou a aposentadoria do segurado

(CID F25), sendo certo que o diagnóstico incapacitante ocorreu após a contratação do seguro, circunstância que afasta a alegação de doença preexistente apta a excluir a cobertura securitária.

Além disso, restou igualmente assentado que a seguradora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, não trazendo aos autos qualquer elemento técnico capaz de demonstrar, de forma inequívoca, a existência de má-fé por parte do segurado.

Ademais, é incontroverso que não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação, circunstância que, por si só, torna ilícita a negativa de cobertura securitária com base em doença preexistente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

“A recusa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” (Súmula 609/STJ)

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afastar a caracterização de má-fé do segurado pela simples omissão de informação sobre doença preexistente, especialmente quando inexistente nexo causal entre a patologia e o evento que ensejou a cobertura securitária:

“(...) A má-fé do segurado não decorre da simples omissão de informar doença preexistente. A existência de doença anterior que não constitui a causa direta do evento não exime a seguradora do cumprimento da obrigação securitária (...).” (STJ, AgInt no AREsp 2.539.406/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 01/10/2024)

No mesmo sentido, esta Corte Estadual possui entendimento consolidado no sentido de que a recusa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, exige a demonstração inequívoca de má-fé do segurado, sendo ilícita a negativa quando ausente a exigência de exames médicos prévios à contratação:

“
(...)
A recusa de cobertura securitária por doença pré-existente exige prova de má-fé do segurado e, na ausência de exames médicos prévios à contratação, essa negativa é ilícita.
(...)
”
(TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0010169-93.2016.8.14.0107, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 25/11/2024)

Nesse contexto, a simples alegação de omissão na declaração de saúde não é suficiente para caracterizar má-fé, sobretudo diante da ausência de prova robusta e da inexistência de avaliação médica prévia pela seguradora, que assumiu o risco inerente à atividade securitária.

Também não merece prosperar a invocação da cláusula contratual de exclusão, porquanto, em se tratando de relação de consumo, as cláusulas restritivas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser utilizadas para afastar indevidamente a cobertura contratada.

Por fim, a condenação à quitação de 80,45% do saldo devedor encontra respaldo no próprio contrato de financiamento e na apólice de seguro, que estabelecem a responsabilidade proporcional dos co-mutuaristas, inexistindo qualquer ilegalidade na solução adotada pelo juízo de origem.

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão agravada analisou de forma adequada e suficiente todos os elementos dos autos, não havendo qualquer fundamento apto a justificar sua reforma.

A agravante impugna a majoração dos honorários para 12%, argumentando que teria sido fixada sem fundamentação específica sobre o trabalho acrescido na instância recursal.

O argumento não merece acolhimento. A majoração dos honorários em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, é consequência natural do desprovimento do recurso, destinando-se a remunerar o trabalho adicional do advogado da parte vencedora na instância recursal. No caso, o percentual de 12% foi fixado dentro dos limites legais e em observância aos parâmetros do art. 85, §§ 2º e 11º, do CPC, levando em consideração o grau de complexidade da causa, o trabalho desenvolvido nas instâncias recursais e o valor da condenação. Não há desproporcionalidade que justifique redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

Advirto que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios sujeitará o embargante à multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, e que a interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do mesmo diploma processual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 25/05/2026